Tribunal: TJDFT
Processo: 0728862-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728862-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MURTA RODRIGUES DE OLIVEIRA, D. H. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA MURTA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ERICA CRISTINA ALMADA GHIZONI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo menor D. H. M. O e por AMANDA MURTA RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de indenização 0709684-69.2024.8.07.0009 movida em desfavor de ÉRICA CRISTINA ALMADA GHIZONI, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Defiro a tramitação prioritária, pois a criança é portadora de autismo. Anote-se. Cadastre-se o Ministério Público para que intervenha no feito, já que há presença de incapaz no polo ativo. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para determinar à ré que custeie o tratamento da criança, considerando que o reconhecimento da responsabilidade civil da requerida não prescinde da submissão da questão ao devido contraditório. Nada obstante, reservo-me a reapreciar tal pedido à luz de novos elementos de convicção. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Irresignados, os agravantes alegam que a agravada, na condição de advogada dos agravantes, apresentou sem prévio consentimento e sem qualquer motivo jurídico idôneo, pedido de desistência na ação de obrigação de fazer movida em desfavor do plano de saúde Esmale (Proc. n. 0714152-13.2023.8.07.0009). Contam que referida ação buscava compelir o plano de saúde a custear o tratamento médico indicado ao menor, ou que fosse ofertava em uma clínica próxima à residência do menor. Informam que a agravada, quando o feito estava pendente de julgamento de agravo de instrumento, apresentou sem justificativa pedido de desistência. Por essa razão pretendem que a agravada providencie o custeio/pagamento do tratamento médico indicado, desde o pedido de desistência, no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) mensais até o julgamento final da ação. Acrescentam que a procuração juntada nos autos não conferia poderes especiais para desistir do feito em nome do 1o agravante, sendo ineficaz o ato praticado sem mandato ou poderes suficientes, nos termos do art. 662 do Código Civil. Asseveram que “além da óbvia irregularidade na representação relatada acima, a desistência se deu sem o prévio consentimento dos Agravantes e, a justificativa da Agravada foi que teria conseguido um emprego, conforme capturas de tela do aplicativo WhatsApp acostadas à exordial. Logo, ao invés de substabelecer ou até mesmo renunciar ao mandato, a Agravada, na condição de advogada do 1o Agravante apresentou petição de desistência, atentando contra os interesses indisponíveis do menor”. Apontam outros equívocos pela agravada que resultaram na impossibilidade dos agravantes de realizarem a portabilidade do plano de saúde, e que, conforme estado de saúde do 1o agravado, outros planos exigem a carência pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses. Relatam que o menor não vem realizando o tratamento multidisciplinar, pelo fato da sua genitora não possuir condições de custear o tratamento, em razão dos seus altos valores e, que, além disso, vem tentando reverter o andamento do processo anterior, além de que a agravada foi representada perante o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF. Diante disso, entendem que os requisitos da tutela antecipada se encontram presentes, encontrando-se a probabilidade do direito, que se extrai da conduta negligente da agravada e, por lado, o perigo de dano se observa na ausência de tratamento do 1o agravante, diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Requerem, assim, a concessão da tutela antecipada para que seja determinado o custeio do tratamento pela agravada, no valor mensal de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). No mérito, pedem a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que beneficiários da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes. É que, não obstante os autos revelem fortes indícios de responsabilização civil da agravante na prestação dos serviços jurídicos, certo é que o exame a fim de se aferir a gravidade dos prejuízos alegados, assim como a extensão de uma possível indenização por danos morais e materiais, são temas que, de fato, retratam matéria eminentemente de mérito, e que demandam uma maior dilação probatória, razão pela qual devem ser debatidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ness cenário, a antecipação da tutela recursal só poderia ocorrer em caso de robustos elementos de prova que demonstrasse a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Assim, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tenho por prematuro o pedido de antecipação de tutela para determinar o custeio do tratamento médico pela agravada, no valor mensal de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), já que nem sequer foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa à agravada nos autos de origem. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator